Tribunal: TJDFT
Processo: 0748225-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748225-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FC ATACADISTA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA AGRAVADO: A. O. RIZO, CANIDAN MARMORES E GRANITOS LTDA, GRANRIZO MARMORES E GRANITOS LTDA, RISPER EXPORT - COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PEDRAS E GRANITOS LTDA., SERDAL MARMORES E GRANITOS LTDA, SERRARIA DE MARMORE SANTA ROSA LTDA, DONIZETE GUAREZI ME D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 23a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de julgamento entre os dias 26/06/2024 e 03/07/2024, conforme certidão de ID 59965156. Na petição juntada ao ID 60716023, a parte agravante (FC ATACADISTA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA) apresenta oposição ao julgamento na modalidade virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que possa acompanhar o julgamento. De acordo com o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 25/06/2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço as partes, desde logo, que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937, VIII, do CPC (a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência). À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator